Tribunal: CARF
Processo: 35166.000515/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.000515/2006-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.050 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1995 a 31/08/2005
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
De acordo com entendimento sumulado do STF, na Súmula Vinculante no 8,
no que tange à decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário
Nacional aplicam-se às contribuições sociais previdenciárias.
AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
A recusa ou sonegação de documentos ou informações, ou sua apresentação
deficiente, autoriza a aferição indireta da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, tendo a fiscalização agremiado aos autos relatórios que
revelam a base de cálculo, a alíquota e a metodologia a fim de se obter o
tributo apurado, os recolhimentos deduzidos com indicação da origem, data e
valor e o tributo exigido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
prejudicial de decadência, cancelando-se o lançamento até a competência 07/2002, inclusive, e,
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.000515/2006-03
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000515/2006-03

Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade tributária lavrou notificação fiscal de lançamento de débito de
contribuições previdenciárias correspondentes à parte da empresa, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho, e as destinada aos terceiros, em face ao contribuinte acima
identificado, no valor de R$ 622.191,49, acrescido de multa e juros de mora, referente a fatos
geradores havidos no período de 8/1995 a 8/2002, com ciência postal em 18/8/2005 (fls. 185).
Relatório Fiscal de NFLD no 35.856.607-0 (fls. 173 a 177)
Em razão da recusa do contribuinte em apresentar a documentação fiscal e
contábil requerida, a autoridade tributária realizou a aferição indireta da massa salarial obtida no
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNISA) e Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS), nos termos do art. 33, §3o da Lei no 8.212/91.
Impugnação (fls. 189 a 193)
O contribuinte formalizou impugnação em 5/9/2005.
Nela, esclarece que a não apresentação da documentação se deveu pelo transcurso
do prazo decadencial, estando extintas as obrigações principal e acessória.
O contribuinte também critica a existência de lançamento no período de 1 e
8/2002, além do período indicado no Mandado de Procedimento Fiscal (8/1995 a 11/2000).
Além disso, o período indicado na ação fiscal já havia sido objeto de apuração de
ofício, cujas diferenças legais foram pagas em janeiro/2002.
Decisão-Notificação (fls. 209 a 217)
A autoridade julgadora ratifica o procedimento de aferição indireta e sustenta que
o prazo decadencial era decenal, nos termos do art. 45 da Lei no 8.212/91.
Com relação às diferenças de acréscimos legais de 1 e 8/2002, estas se referem a
recolhimentos em atraso das competências 10 e 11/2000, em 17/1/2002, e 10/97, em 2/8/2002.
Esclareceu que o procedimento se tratou de revisão de auditoria fiscal, por isto a
análise de período previamente analisado, e que todos os pagamentos e deduções estão
evidenciados no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA).
Rejeitou o pedido de perícia contábil.
Ciência postal da decisão em 6/4/2006, fls. 229.

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000515/2006-03

Recurso Voluntário (fls. 233 a 245)
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 9/5/2006, em que requer a
aplicação do prazo de decadência de cinco anos.
Criticou o procedimento de aferição indireta e a avaliação dos valores já
recolhidos, o que teria prejudicado o exercício do direito à defesa.
Decisão-Notificação (fls. 251 a 263)
A autoridade julgadora anulou a Decisão-Notificação anterior a fim de emitir a
presente, em que mantém os termos da decisão anulada com o acréscimo da informação quanto à
obrigatoriedade de depósito recursal no percentual de 30%.
Recurso Voluntário (fls. 279 a 295)
O contribuinte reapresentou as razões já esposadas antes em 11/5/2007.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Tempestividade
Está ausente o Aviso de Recebimento da Decisão-Notificação 12.4014/0041/2007,
exarada em 23 de fevereiro de 2007 e encaminhada à unidade de jurisdição do sujeito passivo em
14 de março de 2007.
O contribuinte apresentou recurso voluntário em 11 de maio de 2007.
Em situações iguais a essa, é praxe a conversão do julgamento em diligência a fim
de que a unidade preparadora se digne a anexar aos autos a prova da ciência com o bastante
Aviso de Recebimento (AR).
Contudo, o Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Belém/PA, através do despacho de fls. 341, já havia identificado a
ausência de documento que permitisse a comprovação e confirmação da data de ciência da
Decisão-Notificação mencionada e mesmo assim remeteu o recurso voluntário para apreciação.
Quer dizer, em 8/9/2008, a data do despacho, a unidade preparadora já se prestou
ao trabalho de busca do AR e, não o tendo identificado, caso contrário, juntá-lo-ia aos autos,
optou por privilegiar o princípio da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo.
Assim, entendo que a conversão do julgamento em diligência seria medida que
somente retardaria e tumultuaria a resolução deste processo, cuja gênese se deu em 18/8/2005, a
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000515/2006-03

se considerar determinados elementos indiciários: a transferência e digitalização do acervo
técnico da Secretaria da Receita Previdenciária, o espaçado lapso temporal desde a lavratura da
decisão até hoje (aprox. 14 anos), a impugnação tempestiva, por parte do contribuinte, de todas
as decisões predecessoras e o reconhecimento da unidade preparadora quanto à ausência do AR
nos autos e a remessa a este Conselho para julgamento como se admitisse, tacitamente, o
extravio do documento postal.
Diante do contexto fático apresentado, a bem do princípio da eficiência e de forma
excepcional, conheço do recurso voluntário.
Decadência
O contribuinte requer a declaração da decadência do crédito constituído.
Com a edição do enunciado de Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal
Federal, o art. 45 da Lei no 8.212/91 foi declarado inconstitucional, devendo-se aplicar aos
lançamentos de contribuições sociais previdenciárias o prazo quinquenal previsto no Código
Tributário Nacional (CTN).
Para a contagem do prazo quinquenal, aplica-se a regra geral do art. 173, I, CTN
quando demonstrada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação ou quando inexistente o
pagamento antecipado a que alude o art. 150, § 4o, CTN. Ressalvadas essas hipóteses, aplica-se a
norma especial para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação.
No caso corrente, o contribuinte tomou ciência do lançamento em 18/8/2005, que
é referente aos fatos geradores de 8/1995 a 11/2000.

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000515/2006-03

Como ocorreu pagamento antecipado e a dedução dos valores recolhidos no
Discriminativo Analítico do Débito (DAD), deve ser reconhecida a decadência do crédito
constituído referente as competências de 8/1995 a 7/2000, inclusive, em obediência à forma
de contagem do art. 150, § 4o, CTN.
Aferição Indireta
O contribuinte critica o procedimento de aferição indireta, justificando a não
conservação da documentação contábil e fiscal pelo decurso do prazo decadencial e por ter sido
fiscalizado em relação ao mesmo período anteriormente, tendo sido constituído e exigido crédito
tributário.
O § 3o do art. 33 da Lei no 8.212/91 autoriza, por parte da autoridade tributária, o
lançamento de ofício da importância que apurar ser devida, no caso de recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou apresentação deficiente, cabendo ao contribuinte o ônus
da prova em contrário.
Não houve a prova em contrário de que a massa salarial arbitrada pela fiscalização
através de pesquisa ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNISA) e à Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS) esteja fora da realidade, até mesmo porque o contribuinte confessa
não haver mantido a documentação contábil e fiscal.
Recordo que o contribuinte tem o dever de guarda da documentação referente ao
período não decaído, de 8 a 11/2000, nos termos do p. u. do art. 195 do CTN e § 5o do art. 225
do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99).
Ademais, não há impedimento para que a autoridade fiscal investigue, novamente,
um período de apuração já fiscalizado, contanto que não esteja decaído, não merecendo reparos a
fiscalização neste particular.
Apuração dos Valores
Na ausência de demonstração clara e evidente de que houve prejuízo para a
defesa, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa em face à alegada deficiência da
apuração do crédito tributário.
O Discriminativo Analítico do Débito (DAD) indica qual a base de cálculo,
aferido a partir da massa salarial em conformidade com o procedimento indicado no Relatório
Fiscal da NFLD, e o tributo apurado em face a alíquota para segurados, empresa, SAT/RAT e
terceiro, deduzido dos créditos em favor do contribuinte, obtendo assim o tributo a ser lançado.
Além do mais, o Relatório de Documentos Apresentados (RDA) e o Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados (RADA) discriminam a origem dos recolhimentos (GPS/GPRS ou
NFLD), com datas e valores, não tendo o contribuinte especificado qual a dificuldade na leitura e
compreensão dessas informações lhe impossibilitaria de se defender amplamente da autuação.
No mais, a perícia é medida facultativa a ser deferida pela autoridade julgadora só
em caso de ser necessária, devendo ser deferida as prescindíveis ou impraticáveis, na forma do
art. 18 do Decreto no 70.235/72, não tendo o contribuinte, ainda por cima, formulado seu pedido
na forma prescrita do inc. IV do art. 16 deste mesmo diploma.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000515/2006-03

Conclusão
Voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário para que seja declarada a
decadência do crédito tributário constituído até a competência 7/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital